Tribunal: TJES
Processo: 5009638-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009638-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANY RODRIGUES DA CRUZ SILVA e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5009638-34.2023.8.08.0012

RECORRENTES: RAIANY RODRIGUES DA CRUZ SILVA, ALYRIO IGNACIO COELHO e ORENIVE RODRIGUES DA CRUZ COELHO

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PERDA DO VOO DE CONEXÃO E ATRASO DE 09 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA COM HOSPEDAGEM. PERDA TEMPORÁRIA DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas da requerida com itinerário Vitória/ES x Florianópolis/SC e conexão no aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP. Informa que não recebeu prioridade no desembarque e perdeu o voo de conexão em Campinas/SP, tendo que aguardar 09 (nove) horas até o novo embarque. Discorre que somente recebeu tickets de alimentação nos valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 14,00 (quatorze reais). Aduz que após o desembarque final aguardou 8 horas para ter acesso à bagagem, que estava danificada. Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de falha na prestação de serviço da requerida.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela incidência dos efeitos da revelia para a parte demandada. Argumenta pela configuração de falha na prestação de serviço da empresa considerando a perda do voo de conexão, ausência de fornecimento de assistência integral por parte da empresa, bem como perda temporária e danos ensejados à bagagem dos consumidores, requerendo a integral procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Observo que a parte recorrida realizou a juntada de 02 (duas) peças contestatórias, uma datada de 28/08/2023, Id. n° 7647781, e a segunda em 30/08/2023, Id. n° 7648285. Assim sendo, em decorrência da configuração de preclusão consumativa, deixo de analisar a segunda peça contestatória juntada pela parte, no Id. n° 7648285.

Assim o fazendo, já de plano rechaço a preliminar de conexão por fazer menção a pessoa diversa das que compõem esta lide.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus probatório.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que os consumidores perderam o voo de conexão em decorrência de desorganização interna da companhia aérea, que não priorizou o desembarque dos passageiros, de forma a compatibilizar o horário dos voos vendidos para os consumidores.

Ademais, restou comprovado o atraso de 09 (oito) horas para embarque de novo voo a Florianópolis/SC, além do recebimento – tão somente – de tickets de alimentação pelos recorrentes.

Nesse âmbito, identifico que a empresa não prestou a assistência devida em caso de atraso de voo superior a 04 (quatro) horas, incorrendo em latente falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 da Resolução ANAC nº 141/2010:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Dessa forma, inequívoca a falha na prestação de serviço da recorrida, que não compatibilizou o horário dos voos adquiridos pelos consumidores, que perderam o voo de conexão e permaneceram 09 (nove) horas no aeroporto de Campinas sem o recebimento de hospedagem.

A falha na prestação de serviço também decorre da perda temporária da bagagem dos consumidores, conforme indicado no Registro de Irregularidade de Bagagem (Id. n°

7647762), conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - AQUISIÇÃO DE ITENS DE NECESSIDADE BÁSICA - DEVOLUÇÃO COM ITENS EXTRAVIADOS DEFINITIVAMENTE - NOTA FISCAL APARELHOS ELETRÔNICOS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. As contrarrazões não serão conhecidas quando apresentadas após o decurso do prazo de legal ( CPC, artigo 1.003, § 5º, do CPC). O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja o ressarcimento por dano material quando comprovados os gastos que o passageiro teve que arcar em razão do atraso na entrega de sua bagagem. A indenização por dano material pelos itens definitivamente extraviados deve ser calculada por meio dos objetos declarados pelo passageiro, pois não é razoável exigir que apresente as notas fiscais dos itens que carregava em sua bagagem, ainda que eletrônicos. Em relação ao dano moral, a situação de incerteza e os transtornos vivenciados em razão do extravio temporário de bagagem, em viagem à trabalho, com comprometimento de seus compromissos e a realização de gastos não previstos decorrentes do atraso, têm o condão de gerar abalo moral indenizável. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212622583001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

No tocante a indenização por danos materiais, entendo que o consumidor não comprovou minimamente o prejuízo auferido em sua bagagem, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em relação a indenização por danos morais, observo que a falha na prestação de serviço da recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos extrapatrimoniais dos consumidores.

Destarte, diante da responsabilidade objetiva da empresa recorrida, comprovada a falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devida a condenação em danos morais, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) De início, deve o feito ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente conflito normativo a ensejar a prevalência de pacto internacional acerca dos danos de natureza moral. 2) Consoante o art. 14 do CDC, fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços , podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste , ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 3) O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro ( REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). Primeiro recurso desprovido. 4) O arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido. ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, para reduzir para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos morais a ser paga a cada um dos recorridos . Vitória, 27 de fevereiro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/ RELATOR. (TJ-ES - APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018).

Destaco que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme entendimento firmado pelo e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sobretudo pelo fato de ter havido, além do atraso já mencionado, também a perda inicial da bagagem que procrastinou o acesso do usuário, reputo devida a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o presente arbitramento, somente da taxa Selic.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)